Tribunal: TJDFT
Processo: 0724930-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO. DESCONTOS. CONTA BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. SÚMULA 479 DO STJ. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE ZELO PELOS DADOS BANCÁRIOS. CULPA CONCORRENTE. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO E APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No “golpe do motoboy”, apesar de haver entrega do cartão de crédito pela vítima, a atividade criminosa só é possível porque os fraudadores detêm evidentes informações armazenadas pelo banco réu acerca de dados bancários e cartões do correntista. 1.1. Ademais, ao banco réu, enquanto detentor da tecnologia envolvendo as operações financeiras, cabe detectar fraudes capazes de apontar a realização de operações atípicas, que destoam muito do perfil do cliente. 1.2. Diante desse contexto, é recomendável que declare inexistente o débito resultante da cobrança das compras realizadas pelos supostos golpistas.
2. As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. 2.1. Inteligência da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
3. O banco apelante tenta se eximir de sua responsabilidade alegando culpa exclusiva de terceiro, nos termos do §3o, inciso II, do artigo 14 do CDC. 3.1. Entretanto, a falha na prestação de serviço está evidenciada no não atendimento pelo banco réu das mínimas exigências de segurança quanto ao sigilo de dados que estão sob sua guarda, vez que o suposto funcionário que ligou para a parte autora detinha as informações da conta e seus dados bancários. 3.2. Aplicação sumária do CDC: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
4. O dano moral é categoria autônoma da responsabilidade civil. A ocorrência de dano material não implica na ocorrência automática de dano moral. A prova da ofensa aos direitos da personalidade do consumidor é requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil e consequente fixação de reparação por danos morais. Precedentes.
5. Recursos conhecidos. Apelo do banco requerido não provido. Recurso do autor parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Honorários majorados.